Tribunal: TJSP
Processo: 2230141-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Determinado ao réu o custeio da perícia grafotécnica. Assinatura constante no contrato apresentado pelo requerido impugnado pelo autor. Ônus da prova de quem produziu o documento. Inteligência do artigo 429, inciso II, do CPC. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.